Tribunal: STF
Processo: ARE 1437075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. Mercadorias dadas em bonificação. Incidência. Operações próprias. Substituição tributária. Repetição de indébito. 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso represente cerceamento de defesa ou violação a princípios constitucionais. Inteligência do art. 370,parágrafo único do CPC. A controvérsia dos autos envolve matéria essencialmente de direito, os elementos dos autos são suficientes para a compreensão e julgamento da lide e a perícia contábil poderá ser realizada na fase de cumprimento de sentença, se o caso assimrecomendar. Preliminar rejeitada. 2. ICMS. Mercadorias dadas em bonificação. Incidência. A controvérsia dos autos envolveduas situações que não se confundem: (a) não incide o ICMS sobre o valor das mercadorias dadas em bonificação não condicionada nas operações próprias, como definido na Súmula STJ n° 457 ("os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS") e no REsp n° 1.111.156 -SP, STJ, 12 Seção, 14-10-2009, Rel. Humberto Martins,apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC/73; e (b) incide o ICMS sobre o valor das mercadorias dadas em bonificação nasoperações em substituição tributária, como definido nos EREsp n° 715.255 -MG, STJ, 12 Seção, 23-6-2010, Rel. Eliana Calmon. Os documentos que instruem os autos evidenciam que as bonificações foram dadas pela autora em operações próprias e em substituição tributária, incidindo o ICMS nestas, mas não naquelas. A autora tem razão em parte. 3. Repetição de indébito. Correção monetária. Juros de mora. A LF n° 11.960/09 não se aplica à restituição de natureza tributária, pois cede ao disposto no Código Tributário Nacional, de maior hierarquia.Jurisprudência assente no STJ, que estabeleceu taxa Selic, incidente a partir do trânsito em julgado (CTN, art.167, parágrafo único), como forma de atualização monetária e juros de mora, sem outro acréscimo. Improcedência. Recurso da autora parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°; 155, § 2°, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1216078 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1062), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 22/10/2019.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente